Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. VEÍCULO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARRENDANTE. GRAVAME. DETRAN. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo recorrente, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para se aferir a verossimilhanças das alegações do agravante.
2. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória
3. Na qualidade de possuidor indireto do automóvel ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, o arrendante é titular do domínio e deve responder pela dívida tributária. Inteligência do artigo 1o, §§ 7o e 8o, da Lei Distrital no 7.431/1985 c/c artigo 124 do Código Tributário Nacional.
4. Recurso conhecido e desprovido.